Tribunal: TJMT
Processo: 1007314-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007314-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), RODOLPHO MOREIRA - CPF: 047.384.631-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMANDA RAFAELA LARANJEIRA - CPF: 046.968.101-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 22, II E III, “A” E “B” DA LEI 11.340/06) – REVOGAÇÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL

–
1. PRELIMINAR DA PGJ
– RECEBIMENTO DO APELO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO E SUA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO TERMINATIVA PROLATADA EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA PENAL QUE, IMPLICITAMENTE, CONDICIONA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS À EXISTENCIA DE INQUÉRITO POLICIAL, AÇÃO PENAL OU CIVIL – APELAÇÃO CONHECIDA E MÉRITO APRECIADO –
PRELIMINAR REJEITADA
.

1. O Agravo de Instrumento não encontra previsão do Código de Processo Penal.

In casu
não existe Inquérito Policial ou Ação Penal instaurados e nem notícia da propositura de Ação Civil, pois a vítima do crime de ameaça, sabidamente de ação pública condicionada, não representou contra o apelado. Assim, inegável que mesmo de forma implícita, com a extinção e arquivamento dos autos do procedimento autônomo no qual se deferiu as mencionadas medidas protetivas, por via reflexa também elas foram extintas.

Decisão terminativa, portanto, impugnável por Recurso de Apelação e interesse recursal configurado.

2. MÉRITO - PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL, DE AÇÃO PENAL OU CÍVIL – CARÁTER INSTRUMENTAL E PROVISÓRIO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS DE NATUREZA PENAL – REVOGAÇÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

As medidas protetivas fixadas nos termos do art. 22, I, II e III, da Lei 11.340/2006 tem caráter instrumental e provisório, além de serem de natureza penal, não podendo, portanto, perdurar por tempo indefinido, em especial se inexiste Inquérito Policial ou Ação Penal ou Civil instaurados para apurar os fatos que lhe deram ensejo. Entendimento diverso implica em infligir, ao agente, pena por prazo indeterminado e sem a observância do devido processo legal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs a tempo em modo recurso de
Apelação Criminal
visando modificar a sentença sob Id.
86519995
em que foi determinado o
arquivamento
dos autos de
representação
por decretação de
medidas protetivas de urgência
deferidas em prol de
Amanda Rafaela Laranjeira
, extinguindo o feito sem julgamento de mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

Nas razões recursais (Id. 86519998) o apelante pleiteia o
restabelecimento das medidas protetivas
deferidas em favor da ofendida.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo. (Id. 86506253).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça buscando,
preliminarmente
,
t
anto
que este recurso seja
recebido como Agravo de Instrumento
quanto
que seja extinto, sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir, pois, na ótica da Cúpula Ministerial não houve sucumbência. No mérito, opina pelo desprovimento do Recurso, nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 91678965):

“APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS PELO JUÍZO DE PISO – PRELIMINARES DA PGJ – RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO CAUTELAR – DECISÃO NÃO DEFINITIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INCIDENTE PROCESSUAL QUE EXTINTO FOI INTEGRADO AO PROCESSO PRINCIPAL SEM PREJUÍZO DAS MEDIDAS ESTABELECIDAS EM PROL DAS VÍTIMA. NO MÉRITO – DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO CAUTELAR E O INTEGROU AO PROCESSO PRINCIPAL APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SENDO CONHECIDO, PELO SEU IMPROVIMENTO.”

É o relatório.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021